Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706834-54.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ciente do Ofício no 87/2023, expedido pela Comissão de Prerrogativas do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB e direcionado a Diretora da 7a Turma Cível, em razão do Processo no 07.0000.2023.011772-6 protocolado na Seccional da OAB-DF. Considerando que o processo n. 07.0000.2023.011772-6, que tramita na Seccional do Distrito Federal da OAB, versa sobre tema judicial pendente de julgamento nas Cortes Superiores (honorários advocatícios fixados por equidade), determino que a Diretora da 7a Turma Cível expeça apenas certidão de inteiro teor do processo e encaminhe-a para fins de instrução do aludido processo administrativo. Em tempo, exaurida a competência desta Relatoria quanto ao tema, retornem os autos à Secretaria Judiciária para seu regular prosseguimento. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2023 16:42:03. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora